Tribunal: TJSP
Processo: 1001948-09.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DO RÉU E DA AUTORA
- Recurso do réu:
- Pedido de improcedência da ação - Não acolhimento - Contratação de empréstimo consignado não reconhecida pela autora – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DO RÉU E DA AUTORA
- Recurso do réu:
- Pedido de improcedência da ação - Não acolhimento - Contratação de empréstimo consignado não reconhecida pela autora – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do C. STJ – Caso em que a perícia grafotécnica concluiu que a assinatura do contrato é falsa – Correta a declaração de inexigibilidade do débito e a determinação de restituição simples dos valores descontados do benefício da autora - Sentença mantida.
- Recurso da autora:
- Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Acolhimento – Autora que é idosa, aposentada por invalidez e foi vítima de fraude bancária – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Fixação da indenização em R$ 10.000,00 – Sentença reformada nessa parte.
- Sentença que determinou a repetição simples dos valores descontados do benefício da autora - Pedido de repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC – Não acolhimento – Ausência de má-fé do banco – Precedente desta Câmara – Sentença mantida nessa parte.
- Pedido de incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso nos valores a serem repetidos pelo réu – Não acolhimento – Os juros de 1% ao mês devem incidir a partir da citação – Sentença mantida nessa parte.

Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido.